Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por EASY BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI em face de decisão que, no cumprimento de sentença no 0705315-61.2021.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela douta Contadoria Judicial. Sustenta a parte que os cálculos homologados comprovam a existência de excesso de execução no valor de R$ 77.551,31 (setenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) nos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil (credor), tal qual suscitado pela devedora, no entanto, não houve a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos desta como determinado pelo art. 85, § 1° do CPC. Pleiteia a antecipação da tutela alegando receio de lesão grave e/ou de difícil reparação. É a suma dos fatos. Não vislumbro a existência de perigo de dano que não possa aguardar a tramitação regular do recurso e o estabelecimento do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator